Tribunal: TJDFT
Processo: 0001850-65.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. CONJUNTO PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. DECISÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Quando os elementos probatórios demonstram de forma inequívoca que o réu dirigiu expressões aos policiais com animus de desrespeitá-los e de desprestigiar a função por eles exercida, não há como acolher o pedido de absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória.
II – Se o fundamento utilizado na sentença não é idôneo, para fins de reconhecer a reincidência, devido à falta de trânsito em julgado de condenação, antes da data do novo fato criminoso, impõe-se a alteração da reprimenda.
III – Eventual análise acerca do cabimento da detração penal compete ao juízo da Vara de Execuções Penais, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito por esta e. Turma Criminal, sob pena de supressão de instância.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.